Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FACE DE EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ENCARGO APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. CABIMENTO. RENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA.
Cuida-se de apelação interposta por ex-cônjuge em face da sentença que, na ação de alimentos proposta após a decretação do divórcio, julgou improcedente o pedido de fixação de pensão alimentícia e manutenção em plano de saúde por considerar que não é cabível a fixação de alimentos em benefício de ex-cônjuge divorciado.
Mesmo após o divórcio, se um dos ex-cônjuges não dispuser dos meios para satisfazer a própria sobrevivência, por incapacidade para o trabalho ou insuficiência de bens, poderá requerê-los, desde que, presentes os requisitos legais, não tenha renunciado aos alimentos.
Considerando que no caso dos autos, a apelante fora casada com o apelado durante quarenta e seis anos, e que por ocasião da decretação do divórcio consensual do casal não renunciou ao direito aos alimentos, revela-se plenamente viável o pedido.
O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no art. 1.694, do Código Civil e também encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e dever de assistência mútua, devendo ser fixado com amparo no binômio necessidade e possibilidade.
A obrigação na manutenção de ex-cônjuge como dependente de plano de saúde coletivo está condicionada às regras estabelecidas pela operadora do plano contratada pela empresa para oferecer esse serviço aos funcionários. Uma vez admitida essa hipótese pelo regulamento do plano de saúde, o cônjuge que recebe pensão alimentícia e ostenta a situação de dependente financeiro deve se manter como beneficiário.
Recurso da autora conhecido e provido.